Tribunal: TJSP
Processo: 1500372-84.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
I. Caso em Exame
Recursos bilaterais interpostos em face de sentença que condenou Alessandro e absolveu Rafael. A defesa pleiteia liberdade provisória, absolvição e redução das sanções, enquanto, o Ministério Público, reversão da improcedência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
I. Caso em Exame
Recursos bilaterais interpostos em face de sentença que condenou Alessandro e absolveu Rafael. A defesa pleiteia liberdade provisória, absolvição e redução das sanções, enquanto, o Ministério Público, reversão da improcedência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de concessão de liberdade provisória a Alessandro, (ii) a análise da autoria e materialidade do crime para fins de absolvição (Alessandro) e condenação (Rafael), e (iii) a revisão da dosimetria.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de liberdade provisória foi rejeitada, pois a prisão preventiva está justificada e o julgamento colegiado prejudica o pedido.
4. Autoria de materialidade bem delineadas, confirmando o acerto do édito condenatório de Alessandro. Quanto a Rafael, os elementos coligidos são frágeis e nebulosos, cuja improcedência foi bem reconhecida.
5. Na dosimetria, a privativa de liberdade já fixada no piso. Redução da pecuniária para acompanhar proporcionalmente a corporal, mantendo-se o regime fechado.
IV. Dispositivo e Tese
6. Provimento parcial unicamente ao recurso de Alessandro.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva justificada impede a concessão de liberdade provisória. 2. A manutenção da absolvição de Rafael é justificada pela falta de elementos suficientes".